Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-16.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO BEM. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, E POR CONSECTÁRIO DO DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela terceira requerida (BANCO VOTORANTIM S.A.) contra sentença que: a) determinou a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel Renault Clio Authentique (Air), realizado com a ré Faper Vans Veículos e Peças Ltda e João Batista da Costa, e em consequência declarou a nulidade do contrato de financiamento, realizado com a requerida Banco Votorantim S.A., retornando as partes ao status quo ante; e b) condenou exclusivamente os requeridos Faper Vans Veículos e Peças Ltda e João Batista da Costa a pagar o valor de R$8.665,15 (oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), a título de dano material; c) condenou a ré Banco Votorantim S.A. ao pagamento dos valores descontados à título de financiamento (a serem demonstrados na fase de cumprimento de sentença), e a promover o cancelamento do contrato de financiamento, abstendo-se de cobrar as parcelas do contrato a partir da intimação desta sentença. Em suas razões recursais alega, em síntese, que: a) a rescisão do contrato de compra e venda não afeta o contrato de financiamento; b) é de responsabilidade exclusiva do comprador consultar todas as informações referentes ao bem e tomar as cautelas necessárias para sua aquisição; c) não ocorreu qualquer falha na prestação dos serviços pela instituição bancária; d) o banco não praticou qualquer ato ilícito, pois apenas concedeu o crédito e fez validar o contrato, diante dos dados e informações passadas pela primeira requerida, sendo esta a única responsável pelos transtornos causados à parte autora.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56233314). Preparo regular (ID 56233315 e 56233316). Apresentadas as contrarrazões (ID 56233322).

3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade apresentada em contrarrazões. No caso dos autos, verifica-se no recurso relação lógica dos argumentos com os fundamentos da sentença vergastada, não se observando violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. Ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. No ponto, insta destacar que a instituição bancária foi a responsável pela vistoria prévia para a concessão do financiamento. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Na origem narra o autor que celebrou contrato de compra e venda do veículo Renault Clio Authentique (AIR) com a empresa EXTREME MULTIMARCAS, conforme cédula de crédito bancário anexada aos autos. Aduz que a negociação do veículo se iniciou em 20/11/2022 com o primeiro requerido, após ter encontrado anúncio no site “OLX”. Durante todo o período de negociação o requerido teria garantido ao requerente que o veículo estava em boas condições e inclusive afirmou que poderia buscá-lo e voltar dirigindo para sua cidade. Após realização do contrato de financiamento e liberação da quantia (mediante vistoria prévia do veículo pela terceira requerida), o automóvel foi encaminhado por uma transportadora de veículos do Paraná com destino à cidade do requerente. Ocorre que ao receber o automóvel o autor constatou diversos vícios ocultos, que não foram informados no momento da venda e após levar o carro a um mecânico foram constatados inúmeros defeitos que inviabilizavam o uso do veículo. Sustenta que decidiu levar o bem para vistoria cautelar por empresa credenciada pelo DETRAN e que o parecer final foi de “não conforme”, o que indica que o veículo tinha apontamentos graves, fato que impediu, inclusive, a transferência do automóvel para seu nome.

7. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.

8. No presente caso, em que pese tratar-se de veículo usado, das conversas anexadas com o primeiro requerido( ID 56232575 a 56232588) verifica-se que a todo momento o primeiro requerido garante ao autor que o veículo estava em perfeitas condições de uso. Ocorre que dos orçamentos anexados, fotos do veículo e laudo de vistoria realizado pela empresa DEKRA (ID 56232598) depreende-se que os defeitos apresentados afetavam de forma relevante o bem, impossibilitando a utilização adequada à destinação funcional do bem. Impositiva, portanto, a rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante.

9. Nos termos do art.54 - F, da Lei 8078/90 “São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:” Nesse quadro, em razão da conexão do contrato de compra e venda e do de financiamento, uma vez rescindido o contrato principal (compra e venda), o requerente tem direito à rescisão do contrato acessório de crédito. (Precedentes do TJDFT: 3a T. Recursal, acórdão 1799374, DJE 19/12/2023, 1a T. Recursal, acórdão 1730044, DJE: 14/07/2023).

10. Escorreita, pois a condenação da terceira requerida ao pagamento dos valores descontados à título de financiamento, e a promover o cancelamento do contrato de financiamento, abstendo-se de cobrar as parcelas do contrato a partir da intimação da sentença.

11.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.